Tribunal: TJES
Processo: 5006971-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Perda de Eficácia
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006971-43.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: JOTAS M. M. S. EXTRACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE DIREITOS MINERÁRIOS. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADIN. ABSTENÇÃO DE RETIRADA DE MAQUINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Stellarium Pedras e Revestimentos Ltda. contra decisão que, nos autos de pedido de tutela antecipada antecedente ajuizado por Jotas M. M. S. Extração de Mármores e Granitos Ltda., deferiu parcialmente tutela de urgência para: (I) determinar a suspensão da inscrição da autora no CADIN, com base no art. 7º da Lei n. 10.522/2002; e (II) impor à agravante a abstenção de retirar ou alienar maquinários utilizados na exploração mineral, sob pena de multa. A agravante alegou, entre outros pontos, inadimplemento contratual por parte da agravada, inexistência dos requisitos da tutela de urgência e necessidade de extinção do feito originário por ausência de aditamento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o conhecimento da matéria referente à extinção do feito originário por ausência de aditamento da inicial; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A análise originária sobre o descumprimento do prazo para aditamento da inicial compete exclusivamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição; por isso, a preliminar de supressão de instância é acolhida, com não conhecimento da matéria respectiva.

4. A tutela de urgência deferida na origem encontra amparo na comprovação do risco iminente de alienação de maquinário essencial à atividade empresarial e na necessidade de preservar a continuidade da exploração mineral.

5. A suspensão da inscrição no CADIN decorre de débitos fiscais vinculados à atividade objeto do contrato de arrendamento, com fundamento no art. 7º da Lei n. 10.522/2002, visando à proteção da saúde financeira da agravada, sem gerar prejuízo patrimonial à agravante.

6. A alegação de exceção do contrato não cumprido é infirmada pelas provas nos autos, que demonstram a continuidade da atividade de lavra e a geração de receitas pela agravante, revelando descumprimento de obrigações tributárias injustificadas.

7. O Relatório Técnico constante dos autos aponta irregularidades operacionais e risco geotécnico, corroborando a necessidade da medida cautelar de preservação dos maquinários no local da lavra.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tribunal não pode conhecer originariamente de matéria relativa à extinção do feito por ausência de aditamento da inicial, sob pena de supressão de instância.

2. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a manutenção da tutela de urgência que visa à preservação de maquinários essenciais à atividade mineral e à suspensão da inscrição no CADIN com fundamento no art. 7º da Lei n. 10.522/2002.

3. A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a parte beneficiária da exploração mantém a atividade e aufere receita, sem adimplir suas obrigações fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 303, § 1º, I, e 537; CC, art. 476; Lei n. 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES – Agravo de Instrumento n. 5015971-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 04-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006971-43.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.

AGRAVADA: JOTAS M. M. S. EXTRAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Stellarium Pedras e Revestimentos Ltda. interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão (id 64110934, PJe primeiro grau) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do pedido de tutela antecipada antecedente registrado sob o n. 5001457-76.2025.8.08.0011, deduzido contra ela por Jotas M. M. S. Extração de Mármores e Granitos Ltda., que deferiu “PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que “seja suspensa a inscrição do nome da agravada no CADIN “com base no art. 7º da Lei nº 10.522/2002, até decisão final da presente ação”, bem como determinou que “a requerida STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA se abstenha de retirar ou alienar os maquinários utilizados na exploração mineral, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”.

Nas razões do recurso (id 13547064, fls. 01-43) a agravante sustentou, em síntese, que: 1) “as partes pactuaram contrato de arrendamento de direitos minerários em junho de 2021, atribuindo à Empresa Agravante a gestão integral do empreendimento, a qual supostamente restou inadimplente perante as obrigações fiscais e tributárias” (fl. 08); 2) foi apresentado “pedido de tutela antecipada em caráter antecedente diante do alegado prejuízo ocasionado por suposta má gestão da empresa Agravante, a qual descumpriu com obrigações contratuais, não promovendo o adimplemento de tributos fiscais, resultando na exclusão da Empresa Agravada do Simples Nacional” (fl. 09); 3) “as partes são parceiras de negócios há anos, sendo que, a Empresa Agravada é titular do direito minerário nº 896.7732007 registrado perante a ANM (Agência Nacional de Mineração) para exploração de granito em área de 3,70 Ha, localizada no Município de AlegreES, cuja licença ambiental encontra-se no processo IEMA-ES nº 64395324” (fl. 10); 4) “no referido contrato de arrendamento, restou pactuado que, a Arrendante (Empresa Jotas) cederá a área licenciada e as demais ampliações, devendo providenciar toda e qualquer documentação, entrega de certificado digital, autorizações para movimentação administrativa e financeira da empresa, bem como outorgar procurações para fins específicos, tais como abertura de conta bancária, dentre outros a fim de possibilitar que, a Arrendatária (Empresa Stellarium) inicie a exploração de lavra” (fl. 11); 5) “a Empresa Jotas, é responsável por manter ‘ativa e regular’ junto aos órgãos competentes todas as licenças e documentos que autorizam a exploração no local da jazida, por exigência de sua Representante legal”, o que levou “as partes assinaram termo aditivo ... conforme verifica-se na cláusula 21” (fl. 14); 6) “a empresa Agravante vem buscando todos os meios para cumprir com suas obrigações, apenas possuindo débitos de imposto referente ao período 08/2022 a 12/2024, em virtude que, neste ínterim, a Empresa Agravada negou-se em entregar o certificado digital, sendo necessário auxílio do Poder Judiciário para dirimir a questão” (fl. 19); 7) “os débitos em aberto junto à Receita Federal e Procuradoria decorrem exclusivamente de descumprimento contratual ocasionado pela sócia

administradora da Empresa Agravada em não promover a entrega de certificado digital e procurações” (fl. 20); 8) “a própria empresa Agravada que violou os termos contratuais, inviabilizando a manutenção do contrato pela Empresa Agravante ante impossibilidade de manutenção da exploração da pedreira e, por conseguinte, adimplemento dos débitos tributários” (fl. 21); 9) “em razão da ausência de aditamento da petição inicial e da consequente impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do feito, impõe-se a extinção dos autos nº 5001457-76.2025.8.08.0011, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 303, §2º, do CPC” (fl. 27); 10) não estão presentes os “requisitos essenciais para concessão da tutela antecipada em caráter antecedente” (fl. 32) dado que “a Agravada deveria fornecer toda e qualquer documentação, entregar certificado digital, autorizações para movimentação administrativa e financeira da empresa, bem como outorgar procurações para fins específicos, tais como abertura de conta bancária, dentre outros a fim de possibilitar que, a Agravante iniciasse a exploração de lavra” (fl. 33); 11) “a Empresa Jotas não pode exigir que, a Agravante seja responsabilizada pela inscrição no CADIN, sem que antes tenha cumprido a totalidade da obrigação contratual de promover a entrega de certificado digital e procurações especificas para a manutenção da exploração minerária” (fl. 37); 12) “necessário se faz a reforma da decisão interlocutória de concessão de tutela nos autos nº 5001457-76.2025.8.08.0011 ante demonstração da aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido” (fl. 37); 13) “no caso sub judice o Juízo de piso determinou que, a Agravante se abstenha de alienar ou retirar o maquinário de sua propriedade, do local de exploração da jazida. Todavia, com vênia ao entendimento proferido, tal determinação possui caráter cautelar e não antecipatório” (fl. 38).

Requereu em tutela de urgência “a extinção da ação de tutela antecipada em caráter antecedente em virtude da ausência de aditamento à inicial” e, alternativamente, “a concessão do efeito suspensivo a fim de paralisar a eficácia da decisão interlocutória, a qual determinou que, o Agravante se abstenha de alienar ou retirar o maquinário do local”.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso e “revogação da decisão interlocutória ante ausência de demonstração de preenchimento dos requisitos da tutela antecipada em caráter antecedente”(id 13547064 - fl. 42)

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 13649962).

Contrarrazões no id 14169433, nas quais a agravado suscitou preliminares1 de deserção e de supressão de instância, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Preliminares respondidas pela agravante no id 14820950.

O recurso não merece provimento.

Não merece guarida a preliminar de deserção do recurso.

Essa questão está calcada na proposição da agravada de que teria havido recolhimento a menor do preparo devido à indicação feita pelo agravante na peça recursal do “valor de: R$1.000,00”.

Todavia, não se deve atribuir valor à causa no recurso de agravo de instrumento, o que já é ponto suficiente para ilidir tal insurgência por realização de preparo a menor. Não fosse isso, denota-se na guia de cálculo do recurso foi apontado valor da causa para cálculo das custas recursais o montante de “R$ 457.954,26” (id 13547077), circunstância que demonstra o recolhimento correto do preparo pela agravante. Ademais, eventual discrepância ensejaria a intimação para complementação de custas, e não a inadmissibilidade prematura do recurso.

Portanto, rejeito a preliminar de deserção.

Lado outro, parece-me correta a alegação daquela preliminar suscitada em contrarrazões de supressão de instância sobre a temática da extinção do feito por ausência de aditamento à inicial (art. 303, § 1º, I, do CPC).

Compulsando detidamente os autos de origem, observa-se que o Juízo a quo limitou-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não tendo havido, até o momento da interposição deste agravo, qualquer pronunciamento judicial acerca do cumprimento ou descumprimento do prazo para emenda à exordial, tampouco sobre a perda de eficácia da medida liminar.

Decerto, o ordenamento processual civil veda que o Tribunal de Justiça se manifeste originariamente sobre questões não apreciadas na instância inferior, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de indevida incursão em matéria estranha à competência recursal imediata.

Neste sentido, mutatis mutandis:

“Alegações relativas a excesso de constrição, inexistência de inadimplemento, ilegalidade de juros e ausência de contraditório não podem ser analisadas em sede recursal, por configurarem matérias não apreciadas na decisão de origem, sob pena de supressão de instância, conforme precedentes do TJES.” (TJES – Agravo de Instrumento n. 5015971-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, data do julgamento 04-12-2025).

Não se pode olvidar que, embora a Agravante sustente que a matéria seria de ordem pública, a aferição da regularidade do aditamento e da eventual ocorrência de preclusão demanda exame fático-processual que deve ocorrer, primeiramente, sob o crivo do magistrado condutor do feito.

Nesse contexto, acolho a preliminar de supressão de instância para não conhecer da matéria recursal ligada à temática da extinção do feito por ausência de aditamento à inicial (art. 303, § 1º, I, do CPC).

Superada essas questões, quanto ao mérito, a controvérsia repousa sobre a presença ou não dos requisitos que justificariam o deferimento da tutela de urgência concedida pelo MM. juiz de primeiro grau.

No que toca ao mérito recursal, impõe-se reconhecer que o magistrado de piso fundamentou substancialmente a sua convicção na imperiosa necessidade de proteção imediata à saúde financeira e operacional da empresa requerente. A r. decisão vergastada alicerçou-se em premissas fáticas sólidas, notadamente na incontroversa existência do Contrato de Arrendamento de Direitos Minerários e na inequívoca constatação de que a Arrendante suporta débitos fiscais vultosos que culminaram em sua exclusão do regime do Simples Nacional, fato que compromete severamente a sua higidez financeira. Sob o prisma jurídico, o juízo a quo atuou com acerto ao reconhecer o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC.

Somado a isso, restou configurado o risco iminente de alienação ou retirada, por parte da Agravante, do maquinário essencial à atividade de extração mineral. Tal circunstância inviabilizaria a continuidade do empreendimento e, consequentemente, frustraria a quitação dos débitos acumulados. A fundamentação legal encontra arrimo no art. 7º da Lei n. 10.522/2002, para a suspensão do CADIN, e no art. 537 do CPC, que autoriza a fixação de astreintes como instrumento coercitivo necessário para assegurar a efetividade da obrigação de não fazer imposta.

Ademais, a tese da Agravante fundada na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) é infirmada pelo arcabouço probatório. Registros de apuração de ICMS e extratos bancários demonstram que a Arrendatária manteve a lavra ativa e auferiu receitas, evidenciando que a alegada falta de documentos não obstou a exploração econômica, tornando injustificável o abandono das obrigações fiscais que resultaram em dívida consolidada superior a R$ 440.000,00. O Relatório Técnico de engenharia colacionado atesta, ainda, graves irregularidades operacionais e instabilidade geotécnica na jazida, o que justifica a manutenção da medida cautelar sobre os bens móveis.

No mais, na tutela de urgência deferida o MM. Juiz de primeiro grau deixou a agravante com aqueles equipamentos/maquinários utilizados na exploração mineral, e apenas os preservou de eventual alienação.

Outrossim, o segundo comando foi de que seja suspensa a inscrição do nome da agravada no CADIN, “com base no art. 7º da Lei nº 10.522/2002”, ou seja, aqui o crédito é de natureza tributária e quem ficaria prejudicado seria o credor do tributo, o que ilide toda e qualquer alegação de prejuízo para a agravante. Aliás, este aspecto, que não toca em nada o patrimônio da agravante, sinaliza prejuízo de terceiro que, a meu ver, não está figurando na lide em que foi deduzido o pedido de tutela antecipada antecedente.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta perspectiva do acolhimento da preliminar de supressão de instância, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.